Tribunal: TJDFT
Processo: 0738307-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738307-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FERDINANDO MESQUITA E SILVA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ELO SERVICOS S.A., VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA., ITAU UNIBANCO S.A., PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por Ferdinando Mesquita e Silva contra decisão proferida pela 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de Caixa Econômica Federal, Banco Santander S.A., Elo Serviços S.A., Visa do Brasil Empreendimentos Ltda., Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda., Itaú Unibanco Holding S.A. e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ora agravados. O agravante sustenta que suas dívidas comprometem substancialmente sua renda, atingindo mais de 85% de seus vencimentos. Informa que, embora perceba salário bruto de R$ 43.753,62, deste montante são deduzidos descontos obrigatórios de R$ 20.132,33, além de parcelas de empréstimos consignados no valor de R$ 2.694,34, acrescidos de gastos em cartão de crédito que somam R$ 17.484,29, situação que inviabilizaria a assunção das custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Não obstante a juntada de declaração de hipossuficiência e comprovantes de rendimentos líquidos, o juízo de origem indeferiu o pedido, determinando o recolhimento das custas de ingresso sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 290 do CPC. Inconformado, o recorrente alega que a negativa do benefício afronta o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que garante assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, bem como o disposto nos arts. 98 e 99 do CPC. Argumenta que a concessão da gratuidade não exige estado de miserabilidade, bastando a demonstração de impossibilidade momentânea de arcar com as despesas processuais, conforme reconhecido pela doutrina especializada. Ressalta que impor ao jurisdicionado o pagamento das custas em tais condições equivaleria a inviabilizar o acesso à justiça, direito fundamental de natureza constitucional. Requer, em caráter liminar, a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e assegurar a tramitação da ação originária sem o recolhimento das custas, diante da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Defende que a medida é reversível e que o indeferimento da benesse representaria dano grave e de difícil reparação, com o consequente indeferimento da petição inicial. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer o direito ao benefício da justiça gratuita, requerendo. Preparo não recolhido considerando o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cumpre-me, então, analisar os pedidos formulados em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça ao agravante. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF, revogada pela Resolução acima citada. Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente em critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, as condições pessoais diferenciadas, a exemplo de doença, nível de endividamento e idade, além dos sinais ostensivos de riqueza. Pois bem. No que concerne ao pedido de antecipação da tutela recursal, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Com efeito, o próprio agravante reconhece perceber salário bruto no importe de R$ 43.753,62, do qual são abatidos descontos obrigatórios que totalizam R$ 20.132,33, restando, portanto, remuneração líquida de R$ 23.621,29. Nesse aspecto, vale destacar que, considerando que os critérios previstos na Resolução n. 271/2023 da CSDPDF não vinculam o Judiciário, este eg. Tribunal de Justiça tem entendimentos no sentido de adotar o critério objetivo de 5 (cinco) salários mínimos para a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. IDOSO APOSENTADO. RENDIMENTO INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO. [...] 4. O critério objetivo adotado pelo TJDFT e pela Defensoria Pública do DF, por meio da Resolução n. 271/2023 do CSDPDF, fixa em até cinco salários-mínimos a renda familiar bruta para a presunção de hipossuficiência. 5. O agravante demonstrou percepção de proventos líquidos inferiores ao limite fixado — cerca de R$ 1.689,56 — bem como a existência de descontos decorrentes de empréstimos consignados, sendo aposentado por incapacidade permanente e com idade superior a 60 anos. 6. Ausentes nos autos sinais de riqueza ou indícios de capacidade econômica incompatível com a gratuidade postulada, restou demonstrada a vulnerabilidade econômica do agravante. 7. A exigência de comprovação documental rigorosa e prévia da miserabilidade revela-se desproporcional e incompatível com o direito fundamental de acesso à Justiça, especialmente em casos de pessoas em situação de vulnerabilidade. 8. A jurisprudência da 2a Turma Cível do TJDFT tem reconhecido a viabilidade da concessão da gratuidade de justiça em casos semelhantes, nos quais se verifica a hipossuficiência a partir da conjugação de critérios objetivos e subjetivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: [...] 2. A análise do direito à gratuidade de justiça deve considerar simultaneamente critérios objetivos de renda e critérios subjetivos relacionados à condição pessoal do requerente. [...] (Acórdão 2037014, 0722666-11.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) (Grifou-se). Nessa perspectiva, observa-se que o salário líquido do agravante supera, e muito, o parâmetro objetivo utilizado como referência. De outro lado, o recorrente aduz a existência de descontos decorrentes de empréstimos consignados no valor de R$ 2.694,34, além de mencionar genericamente gastos em cartão de crédito no montante de R$ 17.484,29. Ocorre que, como bem assinalado pelo Juízo de origem, os documentos colacionados não são aptos a comprovar a alegada situação de hipossuficiência financeira. Os extratos bancários apresentados demonstram, inclusive, o suposto recebimento de verbas oriundas investimentos (ID origem 246106712), o que reforça a inexistência de quadro econômico compatível com a concessão da benesse legal. Ademais, a simples menção a despesas de cartão de crédito em valor elevado não se presta a evidenciar a alegada insuficiência de recursos, sobretudo diante da ausência de qualquer detalhamento acerca da natureza dos gastos realizados. A generalidade da descrição fragiliza a narrativa do recorrente e impede a aferição de que tais encargos correspondam a despesas essenciais ao seu sustento ou de sua família. Dessa forma, não se mostra razoavelmente demonstrado que o pagamento das custas e das verbas processuais comprometa a dignidade do agravante ou inviabilize seu acesso à justiça, razão pela qual não se justifica a concessão da tutela de urgência pleiteada. Portanto, nessa análise preliminar própria desta etapa processual, tenho que há indícios de que o agravante possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, nos termos do art. 98 do CPC. Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, bem como a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso. Intime-se o agravante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 11 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator